Tribunal: STF
Processo: HC 162310
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-03
Data de publicação: 2019-09-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade dos envolvidos.



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRUPO CRIMINOSO – PARTICIPAÇÃO. Tem-se sinalizada a periculosidade dos agentes quando revelado, a partir do conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, o envolvimento em grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de drogas, sendo viável a prisão preventiva.